Tribunal: TJDFT
Processo: 0729929-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa de dívida proveniente do inadimplemento das cotas condominiais e ajuizada em desfavor de DANIELA DE OLIVEIRA FERNANDES e RODRIGO PEREIRA BATISTA. Após tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora, o credor requereu a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel originário da dívida. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a medida não possuiria efetividade, haja vista a necessidade do implemento da alienação fiduciária ou venda antecipada pelo proprietário fiduciário, bem como em razão da desproporção entre o valor da dívida e o do bem. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o fato de o imóvel ter sido adquirido no âmbito do programa habitacional “Minha Casa Minha Vida” não constituiria empecilho à penhora, pois entendimento contrário institucionalizaria o calote das cotas de condomínio. Não houve pedido liminar. Preparo sob ID 39100064. Em contrarrazões, os agravados arguiram a falta de dialeticidade do recurso. Sustentaram que a penhora dos direitos aquisitivos somente seria possível após quitado o financiamento imobiliário. Intimado a se manifestar, o agravante quedou-se inerte (ID 41778986). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido.” Conforme se verifica da decisão, o pedido foi indeferido em razão de sua suposta falta de efetividade, ante a necessidade de resolver a garantia fiduciária, bem como em razão da desproporção entre os valores da dívida e o do bem a ser penhorado. Nas razões recursais, a agravante deduziu matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que em nada ataca as razões de decidir, pois limitou-se a afirmar que a aquisição do imóvel no âmbito de programa habitacional promovido pelo Estado (Programa Minha Casa, Minha Vida) não constituiria empecilho para a penhora. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator